Tribunal: TJSP
Processo: 1018127-58.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. "GOLPE DO MOTOBOY". DANO MORAL. Inocorrência. Situação desagradável que, no entanto, não é apta a gerar dano indenizável. Sentença mantida. Apelação não provida.